Tribunal: TJDFT
Processo: 0003574-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003574-66.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, VALERIO NEVES CAMPOS APELADO: ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, VALERIO NEVES CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cumpra-se integralmente a decisão de ID 38019849. Mantenha-se o presente feito suspenso até julgamento do agravo em recurso especial no 1372232-DF. BRASÍLIA-DF, 10 de agosto de 2022 22:14:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora